Tribunal: CARF
Processo: 13827.003063/2008-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
S1­C0T1
Fl. 2

1
1
S1­C0T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
13827.003063/2008­10
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
1001­002.049 – Turma Extraordinária / 1a Turma
Sessão de
2 de setembro de 2020
Matéria
SIMPLES NACIONAL
Recorrente
ELETRODIESEL JAHU LTDA
Recorrida
FAZENDA NACIONAL

SIMPLES NACIONAL. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. EXCLUSÃO
EXERCÍCIO 2009
A existência de débitos para com o Instituto Nacional do Seguro Social ­
INSS ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja
exigibilidade não esteja suspensa, é hipótese de exclusão do regime do
Simples Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Sérgio Abelson­ Presidente.
(assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva ­ Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Sérgio Abelson
(presidente), Andréa Machado Millan, André Severo Chaves e José Roberto Adelino da Silva.
Relatório
Trata­se de Recurso Voluntário contra o acórdão, número 01­022.302 da 2a
Turma da DRJ/BEL, o qual indeferiu a Manifestação de Inconformidade (MI) contra o Ato
Declaratório Executivo (ADE) da DRF/BAU, no369118, de 22/8/2008, que declarou a exclusão
do Contribuinte do Simples Nacional, devido à existência de débitos com a Fazenda Pública.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13827.003063/2008-10
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

2
A ora recorrente alegou, em sua MI, que:
Os débitos que ocasionaram sua exclusão do Simples Nacional, eram objeto
de outro processo, no qual o contribuinte se manifestava contra a exclusão destes do
REFIS.
Como somente foi comunicada do resultados deste processo em 15/05/2009,
considera que teve cerceado seu direito de buscar a solução dentro do prazo previsto
no art.3o da Lei Complementar no123/2006, para os débitos que originaram o ADE
ora combatido.
Acrescenta que optou pelo parcelamento da Lei no11.941/09, conforme recibo
de declaração de inclusão da totalidade dos débitos no parcelamento da referida lei.
A DRJ indeferiu o pedido, alegando, em síntese, que a ora recorrente não
regularizou os seus débitos, inscritos em Dívida Ativa pela Procuradoria da Geral da Fazenda
Nacional, concluindo que:
O entendimento da ordem legal acima apresentada, somado aos débitos que
estavam em dívida ativa no momento da emissão do ADE, demonstram que, mesmo
questionando sua exclusão do REFIS, faltou ao contribuinte a regularização de seus
débitos perante a Fazenda Pública, para que então permanecesse no Regime de
Tributação do Simples Nacional.
Cientificada em 27/10/2011 (fl.113), a recorrente apresentou o recurso
voluntário em 28/11/2011 (fl 115).
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva ­ Relator
Inconformada, a recorrente apresentou o Recurso Voluntário, tempestivo, que
apresenta os demais pressupostos de admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto,
dele eu conheço.
A recorrente, repete as alegações feitas em sede de Manifestação de
Inconformidade e que:
O recorrente teve seu direito de defesa cerceado, pois a decisão de exclusão
do REFIS se deu posteriormente a decisão de exclusão do Simples Nacional, ou seja,
a recorrente não teve como se defender.
A manifestação de inconformidade de exclusão do REFIS, se deu porque a
recorrente nunca esteve em débito com o REFIS, a demora na re­inclusão do REFIS
gerou os débitos que acabaram por ocasionar a exclusão da recorrente do Simples
Nacional.
Assim, há fortes indícios de que havia certeza da re­inclusão da recorrente no
REFIS, conforme já dito, nunca houve mora no pagamento do REFIS, sendo que a
re­inclusão da recorrente no REFIS e no Simples Nacional é medida que se impõe.
Outrossim, a recorrente optou pelo parcelamento da Lei 11.941 de 27/05/09,
com a inclusão de todos os débitos, manifestando­se em 23 de junho de 2010,
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13827.003063/2008­10
Acórdão n.o 1001­002.049
S1­C0T1
Fl. 3

3
através de declaração que desistia dos recursos administrativos, em razão de
disposição da Portaria Conjunta PGNF/RFB n° 13, de 19/11/09.
Culmina, requerendo:
Ante o exposto, considerando­se que a recorrente sempre agiu nos exatos
termos da Lei, tendo procedido os pagamentos do REFIS sem mora, estando
totalmente regularizado no REFIS oferecido pela Lei 11.941 de 27/05/09, deve ser
declarada a insubsistência da decisão que excluiu a recorrente do Simples Nacional,
devendo ser provido o presente recurso com a finalidade de re­incluir a recorrente no
Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos
pelas |Microempresas e Empresa de Pequeno Porte ­ Simples Nacional, como
medida de boa aplicação do DIREITO e da JUSTIÇA!
Inicialmente, a recorrente alega o cerceamento do seu direito de defesa,
baseada num estranho argumento de que a demora na inclusão no REFIS gerou débitos que
acarretaram na sua exclusão do Simples.
De qualquer forma, este incompreensível argumento não a impediu de
apresentar a sua manifestação de inconformidade.
Afirma ter efetuado o parcelamento de seus débitos. Aqui, peço a devida
vênia para repetir a decisão da DRJ:
Em consulta ao Sistema SIVEX, fl., verifica­se que restou ao contribuinte, a
regularização de débitos inscritos em Dívida Ativa pela Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional.
Verificando no sistema da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, fls.44/75,
localizamos todas as inscrições em dívida ativa que ocasionaram a exclusão da
empresa defendente do Simples Nacional.
Tomemos como parâmetro a Inscrição de no 8029605334678, fl.51. No
histórico de ocorrências relacionadas à esta inscrição, nota­se que em 12/10/2007, a
mesma foi EXCLUÍDA do REFIS. O mesmo ocorre com a Inscrição no
8029800850957.
Nas demais inscrições analisadas, em todas consta a Inscrição em Dívida
Ativa em 03/03/2008.
Demonstra­se pelos fatos acima apresentados, que todos os débitos geradores
do ADE ora combatido, necessitavam de regularização por parte do contribuinte,
fato este claramente discriminado ANTES da emissão do ADE.
A recorrente não contestou nenhum dos argumentos acima, limitando­se a
afirmar ter parcelado todos os débitos e nenhuma prova adicional foi trazida em sede de
Recurso Voluntário, razão pela qual, peço, com a devida vênia, para aderir à decisão da DRJ
posto com ela concordar, com base no artigo com base no artigo 50, da Lei 9.784/99 e
parágrafo 3°, ao artigo 57, do RICARF.
Assim, correta a exclusão da recorrente, com base no inciso V, art. 17, da LC
123/2006:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na
forma do Simples Nacional a microempresa ou empresa de
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

4
pequeno porte: (Redação dada pela Lei Complementar no 167,
de 2019)
V ­ que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social
­ INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou
Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa;
Portanto, nego provimento ao presente recurso.
É como voto.
(assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital